Tribunal: TJDFT
Processo: 0702457-15.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702457-15.2021.8.07.0015 RECORRENTE: GETULIO ALVES DE LIMA RECORRIDO: PONTO ZERO CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI DESPACHO O recorrente não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso extraordinário, tendo em vista que o comprovante de pagamento de título desacompanhado da respectiva guia de recolhimento da União (ID 30569131 - Pág. 1) se mostra insuficiente para aferição da regularidade formal do recurso, nos termos da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores (ARE 1250524, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 3/4/2020, e AgInt no REsp 1439172/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 29/9/2021). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo o recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024